Tribunal: TJSP
Processo: 3001290-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio judicial para pagamento de Requisição de Pequeno valor (RPV). Alegação de excesso de execução. Inocorrência. O valor bloqueado não constitui pagamento "bis in idem". Litigância de má-fé não configurada. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001290-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHEFE
DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CIAF, é agravada ASSOCIAÇÃO DOS
OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001290-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19656
2
VOTO No 19656
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001290-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CIAF
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: LUIZA BARROS ROZAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Bloqueio judicial para pagamento de Requisição
de Pequeno valor (RPV). Alegação de excesso de execução.
Inocorrência. O valor bloqueado não constitui pagamento
“bis in idem”. Litigância de má-fé não configurada. Agravo
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls.3082, dos autos de cumprimento de sentença, que INDEFERIU o pedido da Fazenda
Pública para restituição de valores pagos em excesso.
Inconformada, a Fazenda Pública alega que a r. decisão merece ser
reformada haja vista que, após os pagamentos dos requisitórios de incidentes 01, 02 e 03,
“os exequentes suscitaram o bloqueio de verbas públicas para o pagamento do último
incidente”. Alega, ainda, que o “pedido foi acolhido pelo D. Juízo, de modo que procedeu ao
sequestro no valor de R$162.503,40”.
Sustenta, entretanto, que “ocorreu duplicidade de pagamento,
incorrendo em excesso de execução”, contudo, “o D Juízo, com base em informações da
serventia judicial, indeferiu, equivocadamente, o pedido de levantamento de valores
bloqueados em excesso”. Afirma que a decisão merece reparo “uma vez que o sequestro
recai sobre os mesmos credores que obtiveram pagamento no incidente 03”.
Pede o efeito suspensivo do agravo e, ao final, o seu provimento a
fim de que “seja reconhecida a duplicidade, com determinação de devolução dos valores
sequestrados aos cofres públicos, tendo em vista o excesso” (fls. 01/08).
Recurso tempestivo.
Em contrarrazões, a agravada esclarece que foram emitidas 04
RPVs e “com a demora no deposito da RPV-4, a agravada pediu ao MM Juiz da 13a Vara da
FESP, o bloqueio on line do valor da RPV-4” não havendo que se falar em pagamento em
duplicidade. Pede o reconhecimento de litigância de má-fé e a aplicação de multa de 5% do
valor da RPV-4, posto que os pedidos do agravo são irreais. Pugna pela manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001290-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19656
3
decisão agravada (fls. 16/25).
O recurso foi recebido no efeito suspensivo (fls.12)
Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial (fls. 90).
As partes se manifestaram sobre as informações prestadas pela
Contadoria às fls. 95/99 e 106.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de cobrança, em cumprimento de sentença,
ajuizada pela Associação dos Oficiais da área da Saúde da Policia Militar do Estado de
São Paulo contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo visando o pagamento de
quinquênios e sexta-parte vencidos e não pagos.
Segundo certidão de fls. 3072, para o pagamento do débito houve a
expedição de 04 requisições de pequeno valor, conforme discriminado abaixo:
“No 01 - solicitou o pagamento do valor global de R$3.242.362,40.
Pagamento efetuado em 28/02/2018
no valor de R$3.056.404,76
(fls.2635/2648); Levantamento efetuado a fls. 2673/2675.
No 02 solicitou o valor global de R$ 1.092.436,73.Pagamento efetuado em
29/09/2017
no valor de R$1.000.127,42 (fls.2592/2599); Levantamento
efetuado a fls. 2624/ 2627);
No 03- solicitou o valor global de R$98.096,50Pagamento efetuado em
31/01/2019,
no
valor de R$86.641,98 (fls.2701/2702);Levantamento
conforme certidão de fls. 2720 MLE encaminhado ao Banco (fls. 2722);
No 04 solicitou o valor global de R$133.620,37 Foi efetuado bloqueio,
via Bacenjud, no valor de R$162.503,40 (fls. 2747)”
A Fazenda do Estado insiste em afirmar que já quitou o débito e que
o bloqueio judicial realizado no incidente no 04, constitui “bis in idem”.
No entanto, ao contrário do argumentado pela agravante, os
documentos apresentados como prova do pagamento do incidente no04 (fls. 2790/2810
autos de cumprimento de sentença) são os mesmos que embasaram o pagamento para o
incidente de no 03 (fls. 2701/2702 autos de cumprimento de sentença).
Ademais, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que
esclareceu que “após análise dos cálculos e ofícios requisitórios de OPV de fls. 35/39
(relativos ao incidente no 03) e fls. 60/80 (relativos ao incidente no 04), verificamos, que os
cálculos que originaram os requisitórios referem-se a valores devidos em períodos distintos,
não havendo, portanto, “bis in idem” no pagamento dos mesmos” (fls. 90). gn
Assim, não restam dúvidas de que o bloqueio judicial deferido pelo
juiz a quo não constituiu excesso de execução e sim pagamento do RPV no 04, razão pela
qual a decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001290-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19656
4
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que se
trata de cumprimento de sentença envolvendo diversos pagamentos e valores. Assim,
existindo dúvidas quanto à legitimidade do pagamento, a Fazenda Pública deve impugnar o
pagamento a fim de zelar pelo bom uso do dinheiro público.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator